Tribunal: TCU
Processo: 029.266/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1388/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela SS2 Serviços Engenharia e Comércio Ltda., com pedido de cautelar suspensiva, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Presencial n.o 9/2019 conduzido pelo Município de Vianópolis - GO para a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamento, além de instalação, configuração, manutenção, treinamento e suporte técnico para a instalação do sistema de videomonitoramento no aludido município, pelo emprego de recursos federais inerentes ao Convênio n.o 853.907 celebrado com a União por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública; Considerando que o presente processo teria sido instruído pela SecexDefesa com a original proposta de mérito acostada à Peça 5, no sentido de conhecer da representação, dando por prejudicado o pedido de cautelar, ante a perda de objeto, uma vez que o aludido município teria desclassificada a proposta da licitante Felipe Abrão Marra por não ter cumprido os requisitos técnicos exigidos pelo instrumento convocatório, sendo os itens do lote 1 da referido licitação adjudicados à ora representante; Considerando que, estando o processo neste Gabinete, a ora representante acostou novos elementos, à Peça 8, para reforçar a possível necessidade de declaração da inidoneidade da licitante fraudadora (Felipe Abrão Marra) em face da possível falsificação do atestado de capacidade técnica; Considerando que, diante desses novos elementos e do subsequente pedido formulado via e-mail pela unidade técnica, determinei, por meio do Despacho à Peça 9, a restituição do processo à SecexDefesa para a análise da referida documentação e a subsequente manifestação sobre o mérito do feito; Considerando que, à Peça 10, a SecexDefesa propôs conhecer da presente, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar, por perda de objeto, e apensar os presentes autos ao TC Processo 038.084/2019-8 , ante a conexão entre esses processos, de forma que a avaliação quanto à pertinência da declaração da inidoneidade da empresa Filipe Abrão Marra para participar de licitação na Administração Pública Federal poderia ser fundamentada nos fatos apresentados em ambos os processos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "a", e 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto, e determinar o apensamento do presente processo ao TC Processo 038.084/2019-8 , sem prejuízo de prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.266/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: SS2 Serviços Engenharia e Comércio Ltda. (CNPJ 26.817.275/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério da Justiça e Segurança Pública; Município de Vianópolis - GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a SecexDefesa adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia deste Acórdão, com os pareceres acostados às Peças 5 e 10, à representante, ao Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao Município de Vianópolis - GO, para ciência; e 1.7.2. promova o definitivo apensamento deste processo ao TC Processo 038.084/2019-8 , devendo a unidade técnica atentar para a necessidade de promover a avaliação quanto à pertinência da declaração da inidoneidade da empresa Filipe Abrão Marra para participar de licitação na Administração Pública Federal poderia ser fundamentada nos fatos apresentados em ambos os processos.